Tribunal: TJMT
Processo: 1051203-77.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051203-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINFA/MT - CNPJ: 19.958.998/0001-60 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), SAMIRA DE VASCONCELLOS FARIAS - CPF: 046.763.971-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO..

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOB PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO REALIZADO NOS ANOS DE 2018 E 2019 – SENTENÇA DESFAVORÁVEL
– ADIMPLEMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS
–

SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso pagou administrativamente a correção monetária e os juros de mora, devido ao atraso no pagamento do 13º salário dos servidores públicos nos anos de 2018 e 2019.

2. Contudo, o conjunto probatório colacionado nos autos não se mostra suficiente para demonstrar que o apelado pagou valor inferior ao devido, capaz de ensejar na interferência do Poder Judiciário.

3. Nos termos do art. 373, I do CPC, ainda que invertido o ônus da prova, cabe ao autor comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, o que não ocorreu no presente caso.

3. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação

interposto pelo
SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação Declaratória de Cobrança de Verbas Trabalhistas e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Irresignado com a decisão proferida na sentença, sustenta o apelante, que o pedido inicial consiste na condenação do Ente Público ao pagamento de juros e correção monetária em razão do parcelamento do 13º salário realizado nos anos de 2018 e 2019.

Aduz que a sentença merece ser anulada por conter motivação genérica, vez que fundamentou-se na impossibilidade orçamentária do Estado e deixou de analisar o mérito quanto aos pagamentos adimplidos administrativamente.

Afirma que, embora o apelado tenha realizado o pagamento no mês de dezembro de 2020, após o ajuizamento da ação, é necessário apurar se os valores pagos estão realmente corretos, ou se o Estado pagou valores a menor para os servidores.

Por outro viés, requer a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por força da aplicação do princípio da causalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de deferir os pedidos do autor.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 102570714).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção (id. 93049952).

Esse é o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de

recurso de apelação

interposto pelo
SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação Declaratória de Cobrança de Verbas Trabalhistas e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Verifica-se dos autos que a demanda visa o pagamento da correção monetária e dos juros devido ao atraso no pagamento do 13º salário dos servidores públicos nos anos de 2018 e 2019.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, contestou o feito na origem e, informou que o valor da correção monetária foi devidamente quitado de forma administrativa na folha de dezembro de 2020.

Após tramitação regular, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido autoral ao fundamento que “(...)
o ato atacado pela requerida não demonstra a existência de ilegalidade, restando caracterizado tão somente, que o ente público utilizou o escalonamento das folhas salariais, diante da impossibilidade de adimplir totalmente todas as verbas salariais, ante a configuração da exaustão da capacidade orçamentária do ente público.

Portanto, objetivando o menor impacto nas contas públicas, e perante a necessidade econômica do requerido, inexiste nos autos, hipótese que configure a possibilidade de intervenção do poder judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Portanto, ante a ausência de verificação de qualquer ilegalidade no ato impugnado, uma vez que o ato emanado pela Administração Pública está pautado na legalidade, conveniência e oportunidade, impõe-se a improcedência dos pedidos.
”.

Pois bem. Como se sabe o Decreto nº 07, de janeiro de 2019, deliberou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, motivo pelo qual, levou o Estado de Mato Grosso parcelar o 13º salário dos servidores públicos.

O Governo do Estado, oportunamente, anunciou que os servidores que tiveram os salários escalonados, incluindo o13º do período de 10 de agosto de 2017 e outubro de 2019, receberiam a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – notícia disponível no site
.

Ademais, nota-se que a Administração Pública realizou o adimplemento da correção monetária e dos juros na folha de pagamento do mês de dezembro de 2020. Porém, o apelante requer uma análise individual dos pagamentos para verificar se os valores pagos estão corretos ou o Estado pagou a menor.

Nesse comenos, ressalta-se, não visualizo
in casu,
ilegalidade do ato administrativo capaz de ensejar a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, o pagamento da correção monetária e juros, devido ao atraso no pagamento do 13º salário dos servidores públicos nos anos de 2018 e 2019, foram devidamente quitados pelo ente público.

Além do mais, quanto ao argumento do apelante de que os valores pagos administrativamente devem ser analisados, para verificar se houve a correta aplicação da correção monetária, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Em que pese reste incontroverso o escalonamento dos salários dos servidores, verifica-se que inexiste qualquer prova quanto a ocorrência dos fatos alegados, pois não demonstrou que houve erro na correção monetária e nos juros de mora pagos administrativamente pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório conforme disposto no artigo 373, I do CPC, já que não há qualquer indício de que, de fato, o Estado pagou valores inferiores ao devido.

A propósito:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS - PRESCRIÇÃO PARCIAL – CONFIGURADA – NULIDADE – NÃO COMPROVADA – LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTÓRIA. 1. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação. Restando comprovado que a Ação de Execução Fiscal foi proposta fora do lapso prescricional, não há outra alternativa se não o reconhecimento da prescrição quinquenal.
2. É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte Embargante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades, nos atos administrativos
. Ainda, analisando detidamente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) em exame, se verifica a inexistência de qualquer vício, uma vez que foram cumpridas todas as exigências legais, restando evidente que o referido Apelo não merece prosperar. Inteligência Artigo 202 do Código Tributário Nacional.3. considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal. No caso, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva quanto aos sócios da empresa.(N.U 1007635-96.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)”
(Grifou-se)

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS - MORTE DO PASSAGEIRO DA MOTOCICLETA - ATROPELAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDUTA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA - CAUSA DETERMINANTE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC/2015.
O condutor deve guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, com observância do limite de velocidade, das condições do local, da circulação, do veículo e climáticas (CTB, art. 29, II). Se o conjunto probatório enseja a conclusão de que a conduta da vítima foi a causa determinante do acidente de trânsito, não se configura a responsabilidade civil da motorista do outro veículo envolvido. (N.U 0008611-65.2014.8.11.0002, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)
(Grifou-se)

Portanto, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia, nego-lhe provimento, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022